Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-50.2014.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002481-50.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AILTON ALVES FRANCA - CPF: 197.403.281-72 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação.

II - Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ailton Alves França
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito no 2481-50.2014.8.11.0005, ajuizada em desfavor da municipalidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (id. no 20040484, págs. 01/03 e id. no 20040485, pág. 01).

Irresignado, sustenta o apelante, em síntese, que
“não houve nos autos qualquer discussão se o caminhão estava acima ou não do peso de limite de trafego, matéria sequer alegada pelo Município, e por uma razão obvia, deveria o próprio Município criar os referidos limites e principalmente, colocar placas informando o limite da via, o que é inexiste no local”.

Alega que
“as fotos juntadas nos autos com a petição inicial, bem como o próprio laudo realizado pela polícia civil, não trazem qualquer informação de que a ponte quebrou em razão do peso do veículo, pelo contrário, o que se evidencia é que o madeiramento da ponte estava completamente podre, ou seja, era uma tragédia anunciada”.

Além do mais, noticia
“que o próprio funcionário do Município declarou que no domingo (um dia antes do trágico acidente), passou na referida ponte e a mesma, estava quebrada, que precisou passar pela lateral da mesma”.

Diante disso, assevera que
“não há como concluir que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, se há prova robusta que a ponte estava em péssimo estado de conservação e que quebrou no momento da passagem”.

Com essas considerações, ao final, requer seja dado provimento ao recurso para condenar a municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$49.062,79 (quarenta e nove mil, sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) e de R15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) em danos morais (id. 20040487).

O Município de Diamantino apresentou suas contrarrazões no id. 20040493, pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista que
“a ponte, aqui tratada, não estava má conservada, como a inicial relata, as suas vigas de madeira estavam em perfeito estado, salvo a penúltima, que foi a única que quebrou e apresentava sinais de desgaste com consistência esponjosa”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir opinião por entender que a presente demanda não envolve interesse público (id. 21467032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), bem como os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ailton Alves França
contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Pois bem.

A responsabilidade civil do município por consequência de sua omissão não está atrelada à teoria do risco administrativo, que se fundamenta na responsabilidade objetiva, pois o ônus não é consequência de ato comissivo de um de seus agentes, como previsto no artigo 37, 6o da Constituição Federa, mas de omissão ou ineficiência da administração pública em evitar evento danoso que, se algo tivesse realizado nesse sentido, poderia prevenir.

José dos Santos Carvalho Filho leciona nesse sentido:

“(...) quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas (...) Não obstante, o art. 43, do Código Civil, que, como vimos, se dirige às pessoas jurídicas de direito público, não inclui em seu conteúdo a conduta omissiva do Estado, o mesmo, aliás não ocorrendo com o art. 37, §6o, da CF (...)”
(in Manual de Direito Administrativo, 27a edição, Editora Atlas, 2014, p. 571/572)

Além disso, ensina que há três pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

"O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal".
(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Logo, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação/omissão imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

No caso dos autos, consta boletim de ocorrência no sentido de que, no dia 02.06.2014, o caminhão conduzido por José Sebastião Sampaio, empregado do apelante, passava pela ponte de madeira localizada sobre o córrego Buriti quando, nesse momento, a ponte quebrou, vindo ocorrer o acidente e consequente morte do condutor.

Compulsando os documentos juntados no próprio laudo realizado pela Polícia Civil (id. 20039977 e 20039979), é possível evidenciar que o madeiramento da ponte estava completamente desgastado, tanto é verdade que o próprio apelado, em suas contrarrazões, confirma que
“as suas vigas de madeira estavam em perfeito estado, salvo a penúltima, que foi a única que quebrou e apresentava sinais de desgaste com consistência esponjosa”.

Outrossim, não bastasse as provas documentais, as testemunhas arroladas no processo também evidenciam a negligencia do Município, que, além de não dar manutenção na referida ponte, deixou de sinalizar a sua má conservação, senão vejamos o que diz a testemunha André dos Santos Pereira, em trecho do seu depoimento o qual se transcreve:

"O motivo pelo qual ocorreu o acidente? A precariedade da ponte, a ponte quebrou, eu frequento aquela estrada direto, a ponte quebrou.

[...]

Ela quebrou no sentido da travessa, porque ela não tem as guias das travessas, é de pau a pique, é só quebrado os paus e largados em cima, e até hoje está do mesmo jeito, eu passo diariamente lá. E a ponte esta do mesmo jeito e ainda não passa caminhão por ali.

Que a viga que quebrou era no sentido da ponte.... até então agora botaram umas estacas para alinhar o meio da ponte, que até então não tinha aquilo lá, para você passar, alinhar no meio da ponte.”

A testemunha Elmis dos Anjos Rosa, arrolada pelo apelado, também confirma os fatos, vejamos:

“Que tinha quebrado umas madeiras da ponte e eu até tinha passado no domingo a noite e vi uma madeira quebrada lá na ponte, ai passei pelo lado, e no outro dia, foi comentado que tinha um caminhão tombado.

(...)

Eu vi no domingo à noite que estava quebrada, e passei pelo lado.

(...)

Após o acidente foi providenciado a reformada ponte, foi trocada as da beirada e as madeiras do passa roda...

(...)

Depois que foi feito o trabalho, foi colocada sinalização...

Que foi cravado moirão na entrada da ponte e sinalização de amarelo.”

A testemunha Josemiro Ferreira Castro, de seu turno, também informa que:

“Ele entrou na ponte, e a segunda madeira de lá pra cá quebrou, com as rodas de trás do caminhão, afundando e derrubando o caminhão.

A ponte e próxima a cidade, é ponte antiga, tinha uma madeira daquelas que já fazia dias que estava estragada, a ponte era velha, não tinha sinais de reforma.

Que após o acidente alterou algumas coisas, colocou as madeiras que quebraram, e colocaram um sinalizador amarelo na entrada da ponte”.

Deste modo, das provas documentais e testemunhais é possível verificar que a administração negligenciou o dever de manutenir, ou, até mesmo, de sinalizar o estado de conservação da ponte, permitindo, através disso, que o apelante se precipitasse sob o obstáculo e experimentasse as consequências decorrentes do acidente, de maneira que, desrespeitados tais deveres, deve responder pelos prejuízos causados.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudência,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLISTA EM RAZÃO DE BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO.
A responsabilidade do Município é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente público, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, somente podendo ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu.

Caso em que a autora sofreu queda com sua motocicleta em virtude de buraco existente na via pública sem qualquer sinalização
. Responsabilidade da municipalidade reconhecida, já que possui a obrigação de fiscalizar, manutenir e sinalizar a via pública, primando pela segurança dos usuários a rua. Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada. Devida indenização pelos danos morais advindos da violação da integridade física da autora, que, em razão da queda, sofreu contusões e escoriações pelo corpo. Ônus da sucumbência readequado, em conformidade com o decaimento dos litigantes. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação Cível No 70038842910, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 06/07/2011).

De todo o exposto, comprovado o dano, o nexo de causalidade e a omissão do apelado, que não manteve a via pública em condições adequadas para o uso, configurado está o dever de indenizar àqueles que foram atingidos pelo fato, que, nos presentes autos, refere-se ao reparo do caminhão (Caminhão Marca Mercedez Benz, modelo 1113 basculante, Placas IIC 6193, Renavam 00560024614, Chassi no 34403312515121, cor amarela, ano e modelo 1980) no valor de R$ 49.062,79 (quarenta e nove mil, sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Por outro lado, quanto à configuração do dano moral, cabe transcrever a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) só pode ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Não é qualquer dano capaz de configurar prejuízo moral, mas apenas aquele que cause situação aflitiva significativa, sendo que meros dissabores diários não têm o condão de impor a fixação de indenização a esse título.

No caso em tela, os transtornos advindos do acidente de trânsito no qual se envolveu o apelante não me afiguram suficientes para caracterizar prejuízo moral indenizável, já que não demonstrou o abalo ou sofrimento moral pelo qual passou em decorrência do acidente.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — DANO MORAL IN RE IPSA — AUSÊNCIA DE VÍTIMAS — NÃO CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.DESPESA COM CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR — NÃO COMPROVAÇÃO — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE.A simples ocorrência de acidente de trânsito não configura dano in re ipsa. Por outro lado, a caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. À míngua de prova de despesa com conserto do veículo automotor decorrente do evento, não é devido o pagamento pelo Estado. Recurso provido”.
(N.U 0007616-71.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Com essas considerações, dou parcial provimento ao apelo apenas para condenar o
Município de Diamantino
a restituir ao apelante o montante de R$49.062,79 (quarenta e nove mil, sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), despendido para reparo do veículo sinistrado, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1aVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2oVOGAL)

Preambularmente, anoto que, nada obstante o voto da eminente Desembargadora Relatora para prover, em parte, o recurso, não se analisou o agravo retido interposto pelo Município de Diamantino (Id. 20040461 e Id. 20040462).

À míngua de requerimento na resposta da apelação, não conheço do agravo retido.

A causa de pedir senta praça na alegação de que, o prejuízo material consistente na despesa pelo reparo do veículo automotor de propriedade do apelante e na locação de outro, em caráter temporário, para substituição daquele, decorreria de culpa do apelado pela alegada má conservação de ponte em estrada vicinal.

A sentença de improcedência dos pedidos está assim fundamentada:

[...] No caso dos autos, consta do boletim de ocorrência que o caminhão conduzido por José Sebastião Sampaio passava pela ponte. Nesse momento, a ponte quebrou, vindo a ocorrer o acidente e consequente morte do condutor (fl. 23).

A situação fática do acidente não foi totalmente esclarecida ao longo da instrução
.

Explico.

O autor não comprovou, a título de exemplo, que o caminhão estava dentro do peso permitido para o tráfego. Aliado a isso, também não demonstrou a negligência na atuação estatal no que se refere a conservação da ponte
.

Por sua vez,

constato que a foto de fl. 37 indica que o caminhão trafegava usando a lateral da ponte, local onde ocorreu a quebra e o consequente acidente. Esse fato demonstra que não se utilizou do local adequado para passagem, ou seja, o ‘passa rodas’ da ponte
.

Esse elemento, imprudência do autor, se deve ao fato de que o mesmo não era habilitado para conduzir o caminhão, conforme se observa do documento de fl. 138, onde consta que sua habilitação era ‘AB’, ou seja, incompatível para o veículo que conduzia
.

Em síntese, a petição inicial e a instrução não apresentaram elementos com força suficiente para demonstrar de forma objetiva e clara a suposta negligência na atuação estatal. O autor, portanto, não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para justificar suas afirmações, não tendo cumprido com o previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil [...]. (Id. 20040484, fls. 3). [sem negrito no original]

De fato, a vítima José Sebastião Sampaio, segundo alega o apelante seria seu empregado, não estaria apta a dirigir caminhão basculante, porquanto, exige-se do condutor habilitação, no mínimo, na categoria “C”, e no caso daquela, consta anotação de categoria “AB” em sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH (Ofício no 34/2015/DETRAN/MT, Id. 20040476, fls. 1).

A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 12.452, de 21 de julho de 2011, dispõe que:

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;

II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;

IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.

E no caso, a sentença deixou assentado que o acidente decorreu de culpa da vítima, em razão de imperícia do condutor: “
constato que a foto de fl. 37 indica que o caminhão trafegava usando a lateral da ponte, local onde ocorreu a quebra e o consequente acidente. Esse fato demonstra que não se utilizou do local adequado para passagem, ou seja, o ‘passa rodas’ da ponte
” (Id. 20040484, fls. 3).

Já a alegação de que, “
Não há nos autos prova de imperícia na condução do veículo, visto que a ponte já estava quebrada, não podendo se afirmar que a mesma quebrou, porque o motorista não soube transpassar a ponte
” (Id. 20040488, fls. 2), tem a exata consistência de uma bola de sabão, uma vez que o próprio auto de constatação da Polícia Judiciária Civil, ao descrever toda a dinâmica do evento, aponta que “
o veículo caminhão Mercedes Bens
(
rectius
: Mercedes-Benz)
placas IIC 6193 transitava e ao passar pela ponte de madeira sobre o córrego Buriti acabou, devido quebra das vigas, caindo dentro do córrego ficando com as rodas para cima e a cabine onde estava o motorista completamente submerso
” (Id. 20039977, fls. 1).

É certo que,
a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração de relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa,
porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Para a procedência de pretensão à reparação de danos decorrentes de acidente de veículo, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso. Não basta afirmar a omissão estatal, há de ficar provado que da conduta omissiva decorreu o acidente.

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Assim, para a constatação do nexo de causalidade teria o apelante de demonstrar, em concreto, no plano naturalístico e, em abstrato, segundo as regras de experiência comum, a causa adequada para a produção da lesão que afirma ter sofrido.

Cuida-se da teoria da causalidade adequada, na sua formulação negativa, de acordo com a qual, para que um fato seja causa de um dano é necessário, por um lado, que no plano naturalístico, ele seja condição sem a qual o dano não se teria verificado e, por outro, que ele, em abstrato ou em geral, seja causa adequada desse dano, segundo as regras de experiência comum.

É insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade alegar existência de
má conservação da ponte
, teria de pelo menos alegar que o veículo estava em perfeita condição de uso, trafegava em velocidade compatível com o local, transportava carga com peso adequado e provar que o condutor se encontrava habilitado a dirigir veículo automotor, o que, repise-se, não restou evidenciado na hipótese.

Em conclusão, na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da Administração, a improcedência dos pedidos se impõe.

Dessa forma, salvo o sempre devido respeito, entendo que a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos, pelo que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ailton Alves França
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito no 2481-50.2014.8.11.0005, ajuizada em desfavor da municipalidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (id. no 20040484, págs. 01/03 e id. no 20040485, pág. 01).

Após analisar os autos, dei parcial provimento ao apelo apenas para condenar o
Município de Diamantino
a restituir ao apelante o montante de
R$49.062,79 (quarenta e nove mil, sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)
, despendido para reparo do veículo sinistrado, acrescido de juros e correção monetária, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

O eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, contudo, pediu vista dos autos e, ao julgá-los, divergiu desta relatora, assim decidindo:

“(...) De fato, a vítima José Sebastião Sampaio, segundo alega o apelante seria seu empregado, não estaria apta a dirigir caminhão basculante, porquanto, exige-se do condutor habilitação, no mínimo, na categoria “C”, e no caso daquela, consta anotação de categoria “AB” em sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH (Ofício no 34/2015/DETRAN/MT, Id. 20040476, fls. 1). (...)

E no caso, a sentença deixou assentado que o acidente decorreu de culpa da vítima, em razão de imperícia do condutor: “constato que a foto de fl. 37 indica que o caminhão trafegava usando a lateral da ponte, local onde ocorreu a quebra e o consequente acidente. Esse fato demonstra que não se utilizou do local adequado para passagem, ou seja, o ‘passa rodas’ da ponte” (Id. 20040484, fls. 3).

Já a alegação de que, “Não há nos autos prova de imperícia na condução do veículo, visto que a ponte já estava quebrada, não podendo se afirmar que a mesma quebrou, porque o motorista não soube transpassar a ponte” (Id. 20040488, fls. 2), tem a exata consistência de uma bola de sabão, uma vez que o próprio auto de constatação da Polícia Judiciária Civil, ao descrever toda a dinâmica do evento, aponta que “o veículo caminhão Mercedes Bens (rectius: Mercedes-Benz) placas IIC 6193 transitava e ao passar pela ponte de madeira sobre o córrego Buriti acabou, devido quebra das vigas, caindo dentro do córrego ficando com as rodas para cima e a cabine onde estava o motorista completamente submerso” (Id. 20039977, fls. 1).

(...)

É insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade alegar existência de má conservação da ponte, teria de pelo menos alegar que o veículo estava em perfeita condição de uso, trafegava em velocidade compatível com o local, transportava carga com peso adequado e provar que o condutor se encontrava habilitado a dirigir veículo automotor, o que, repise-se, não restou evidenciado na hipótese.

Em conclusão, na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da Administração, a improcedência dos pedidos se impõe.

Dessa forma, salvo o sempre devido respeito, entendo que a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos, pelo que voto no sentido de negar provimento ao recurso.”

Após o seu voto-vista, o eminente Desembargador Luiz Carlos reencaminhou os autos para nova consideração desta relatora.

Com esse propósito, reexaminei os autos, e, nessa análise, peço vênia ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa para manter o voto por mim proferido, pois, na minha ótica,
pel
os documentos juntados no próprio laudo realizado pela Polícia Civil (id. 20039977 e 20039979) é possível evidenciar que o madeiramento da ponte estava completamente desgastado. Tanto é verdade que o próprio apelado, em suas contrarrazões, confirma que
“as suas vigas de madeira estavam em perfeito estado, salvo a penúltima, que foi a única que quebrou e apresentava sinais de desgaste com consistência esponjosa”.

Outrossim, não bastasse as provas documentais, as testemunhas arroladas no processo também evidenciam a negligência do Município que, além de não dar manutenção na referida ponte, deixou de sinalizar a sua má conservação, senão vejamos o que diz a testemunha André dos Santos Pereira em trecho do seu depoimento, o qual se transcreve:

"O motivo pelo qual ocorreu o acidente? A precariedade da ponte, a ponte quebrou, eu frequento aquela estrada direto, a ponte quebrou.

[...]

Ela quebrou no sentido da travessa, porque ela não tem as guias das travessas, é de pau a pique, é só quebrado os paus e largados em cima, e até hoje está do mesmo jeito, eu passo diariamente lá. E a ponte esta do mesmo jeito e ainda não passa caminhão por ali.

Que a viga que quebrou era no sentido da ponte.... até então agora botaram umas estacas para alinhar o meio da ponte, que até então não tinha aquilo lá, para você passar, alinhar no meio da ponte.”

A testemunha Elmis dos Anjos Rosa, arrolada pelo apelado, também confirma os fatos, vejamos:

“Que tinha quebrado umas madeiras da ponte e eu até tinha passado no domingo a noite e vi uma madeira quebrada lá na ponte, ai passei pelo lado, e no outro dia, foi comentado que tinha um caminhão tombado.

(...)

Eu vi no domingo à noite que estava quebrada, e passei pelo lado.

(...)

Após o acidente foi providenciado a reformada ponte, foi trocada as da beirada e as madeiras do passa roda...

(...)

Depois que foi feito o trabalho, foi colocada sinalização...

Que foi cravado moirão na entrada da ponte e sinalização de amarelo.”

A testemunha Josemiro Ferreira Castro, de seu turno, também informa que:

“Ele entrou na ponte, e a segunda madeira de lá pra cá quebrou, com as rodas de trás do caminhão, afundando e derrubando o caminhão.

A ponte e próxima a cidade, é ponte antiga, tinha uma madeira daquelas que já fazia dias que estava estragada, a ponte era velha, não tinha sinais de reforma.

Que após o acidente alterou algumas coisas, colocou as madeiras que quebraram, e colocaram um sinalizador amarelo na entrada da ponte”.

Deste modo, das provas documentais e testemunhais é possível verificar que a administração negligenciou o dever de manutenir ou até mesmo de sinalizar o estado de conservação da ponte, permitindo, através disso, que o apelante se precipitasse sob o obstáculo e experimentasse as consequências decorrentes do acidente, de maneira que, desrespeitados tais deveres, deve responder pelos prejuízos causados.

Além do mais, comprovado que a administração negligenciou com o seu dever de manutenir ou sinalizar o estado de conservação da ponte,
também não merece prosperar a tese de que houve imprudência do apelante pelo fato dele não ser habilitado na categoria mínima “C” para conduzir o caminhão
, pois a ausência da habilitação especifica, por si só, é insuficiente para, de forma isolada, comprovar a culpa do motorista, constituindo apenas, no presente caso, infração administrativa.

Neste mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR. CULPA CONCORRENTE. NÃO-CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo sido reconhecido pela sentença e acórdão recorrido não haver sequer indícios de excesso de velocidade ou de outro ato culposo praticado pelo condutor do veículo da autora, o qual dirigia na via preferencial e foi abalroado em um cruzamento, não se justifica a conclusão de culpa corrente.
2. A consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 896.176/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) (g.n)

De todo o exposto, comprovado o dano, o nexo de causalidade e a omissão do apelado, que não manteve a via pública em condições adequadas para o uso, configurado está o dever de indenizar àqueles que foram atingidos pelo fato que, nos presentes autos, refere-se ao reparo do caminhão (Caminhão Marca Mercedez Benz, modelo 1113 basculante, Placas IIC 6193, Renavam 00560024614, Chassi no 34403312515121, cor amarela, ano e modelo 1980), no valor de R$ 49.062,79 (quarenta e nove mil, sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, mantenho o meu voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo para condenar o
Município de Diamantino
a restituir ao apelante o montante de R$49.062,72 (quarenta e nove mil, sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), despendido para reparo do veículo sinistrado, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2oVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021